Tribunal: TJES
Processo: 5000210-73.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-73.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MANOEL CARLOS DE JESUS FIOROTI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000210-73.2021.8.08.0052
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrido: MANOEL CARLOS DE JESUS FIOROTI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). DA LIDE
.
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB ARGUMENTO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE LINHA DE TELEFONIA MÓVEL E IRREGULARIDADE NO FATURAMENTO.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM DEFESA, DE FORMA RESUMIDA, ARGUMENTA QUE A COBRANÇA É LÍCITA, POIS HOUVE ERRO DE REGISTRO DO CÓDIGO DE BARRAS, INEXISTINDO A FALHA ALEGADA NA INICIAL, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO a requerida TELEFÔNICA BRASIL a pagar ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data. RATIFICO a decisão de ID – 10609744. Inexistindo prova que a linha ainda apresenta problemas de funcionamento, deixo de impor determinação de normalização à requerida”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA RÉ, MANTENDO-SE INALTERADO O COMANDO DECISÓRIO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COM BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA DA PARTE CONSUMIDORA. POIS BEM,
EM UMA ANÁLISE PERCUCIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO TRAZIDO AOS AUTOS, DENOTA-SE ESPECIFICAMENTE QUE, O RECORRIDO REALIZOU EM 07/10/2021 O PAGAMENTO (ID. 4592307) DA SUA FATURA DE TELEFONIA COM VENCIMENTO EM 10/10/2021, MAS ESTE NÃO FORA RECONHECIDO PELA REQUERIDA, UMA VEZ QUE SEGUNDA ESTÁ, HOUVE ERRO NO REGISTRO DO CÓDIGO DE BARRAS. ASSIM, NÃO SENDO PROMOVIDA A COMPENSAÇÃO DO BOLETO, A LINHA MÓVEL DO RECORRIDO FOI INTERROMPIDA/BLOQUEADA. OCORRE QUE TAL ERRO DECORRE DA PRÓPRIA RÉ, ORA RECORRENTE, QUE ENVIOU, AO CONSUMIDOR, FATURA COM CÓDIGO DE BARRAS INCORRETO. OUTROSSIM, COMO
BEM OBSERVADO PELO MM. JUIZ SENTENCIANTE,
“[...] a requerida foi beneficiária do valor e foi comunicada das cobranças pelo autor [...]”. SEM MAIS DELONGAS, NO CASO EM COMENTO,
OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELO AUTOR, RESTANDO CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE AQUELE FICOU IMPEDIDO DE UTILIZAR UM SERVIÇO NO QUAL CONTRATOU, EM RAZÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DA SUA LINHA TELEFÔNICA, O QUE DIFICULTOU SUA COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, AMIGOS E CLIENTES. DESSARTE, A RECORRENTE DEVERÁ INDENIZAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
1
.
NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. POR FIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELO RECORRIDO, O TEMPO QUE FICOU PRIVADO DE USAR O SERVIÇO, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(7).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

____________________________________

1
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.